Tribunal: TJBA
Processo: 8080433-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080433-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CRISTILENE PEREIRA LEMOS DA SILVA

Advogado(s)
:
BLENDA LUIZA CORDEIRO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONTESTADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, deferiu tutela de urgência para determinar o desbloqueio de conta bancária utilizada pela autora para recebimento de benefício previdenciário, bem como a abstenção de descontos relativos a transações contestadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

A parte autora apresentou extratos bancários que apontam transações não reconhecidas e o bloqueio da conta em que recebe benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, revelando risco concreto à sua subsistência.

A medida deferida apenas impede descontos e determina o restabelecimento da conta, não havendo transferência de valores ou pagamento imediato, o que afasta a alegação de irreversibilidade da tutela.

A decisão agravada preserva o mínimo existencial e está em conformidade com precedentes do Tribunal que reconhecem a legitimidade da suspensão de descontos contestados, especialmente quando em jogo verbas alimentares.

A reversibilidade da tutela e a responsabilidade da parte beneficiada estão asseguradas nos termos do art. 302 do CPC, em caso de improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 0020027-96.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, pub. 10.07.2018; TJBA, AI nº 0007124-29.2017.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 24.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento de n.
8080433-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada CRISTILENE PEREIRA LEMOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07